Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600108-72.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
09/09/2024
Número: 0600108-72.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 21/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600108-72.2024.6.16.0199
que, com fundamento nos artigos 243, IX, do Código Eleitoral c.c artigo 27, §1º, da Resolução nº
23.610/2019 do TSE c.c 36, §3º da Lei n.º 9.504/97, confirmo a decisão antecipada e julgo
parcialmente procedente o pedido, aplicando ao representado Amaury Castanho multa no valor de
R$ 5.000.00 (cinco mil reais), conforme disposto no artigo 36, §3º, da Lei nº
9.504/1997.(Representação por propaganda eleitoral antecipada negativa, com pedido de
Antecipação de Tutela, proposta pelo Órgão Provisório do Partido PODEMOS de São José dos
Pinhais/PR, em face de Amaury Castanho e "Informa SJP". Em suma, o órgão partidário aventou
que: a) o representado Amaury Castanho, figura politicamente exposta em São José dos
Pinhais/PR e responsável pelo canal de notícias no Instagram "INFORMASJP", com cerca de 10 mil
seguidores, tem utilizado este perfil para promover propaganda eleitoral negativa extemporânea,
em violação ao disposto no artigo 36 da Lei n.º 9.504/97; b) que no dia 25/07/2024, ao publicar na
rede social oficial do referido canal midiático e fazendo link direto para seu perfil pessoal do
instragram, vídeo no formato de reels em que desqualifica o pré-candidato a vice-prefeito Delegado
Michel, atribuindo-lhe os adjetivos de: "esquerdopata", "corrupto", "falso fiscalizador", "realizador
de falcatrua", além de outras narrativas ofensivas e negativas). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AMAURY CASTANHO (RECORRENTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
PODEMOS ORGAO PROVISORIO SAO JOSE DOS PINHAIS
PR MUNICIPAL (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS registrado(a)
civilmente como MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA
MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43959529
01/09/2024
20:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.848

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600108-72.2024.6.16.0199 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: AMAURY CASTANHO
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
RECORRIDO: PODEMOS ORGAO PROVISORIO SAO JOSE DOS PINHAIS PR MUNICIPAL
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP0238513
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa - ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
E X T E M P O R Â N E A
N E G A T I V A .
RESPONSABILIDADE POR DIVULGAÇÃO
DE CONTEÚDO OFENSIVO. MULTA
APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais de remoção
de propaganda eleitoral negativa e
Num. 43959529 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120375676300000042912946
Número do documento: 24090120375676300000042912946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:25:47

condenação à multa pela prática de
propaganda eleitoral extemporânea,
envolvendo vídeo publicado em rede social
que continha críticas ofensivas a pré-
candidato ao cargo de vice-prefeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se o conteúdo divulgado
c o n f i g u r a p r o p a g a n d a e l e i t o r a l
extemporânea negativa; e (ii) verificar a
responsabilidade do recorrente pela
divulgação do vídeo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se propaganda eleitoral
extemporânea negativa quando há
descredibilização de adversário político,
com imputações que maculem sua honra ou
imagem, conforme a jurisprudência do TSE.

4. O vídeo divulgado contém afirmações
que extrapolam os limites da liberdade de
expressão, imputando ao pré-candidato
práticas ilícitas e envolvendo sua família em
condutas desonrosas, configurando
propaganda negativa.

5. A responsabilidade do recorrente pela
divulgação do vídeo é reconhecida, uma
vez que ele não negou ser o organizador do
canal onde o vídeo foi publicado, e assumiu
em sua defesa ser autor das opiniões
expressas.

6. A aplicação de multa está em
conformidade com o art. 36, § 3º, da Lei n.
9.504/1997, dada a configuração da
propaganda eleitoral extemporânea
negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Configura
propaganda eleitoral extemporânea
negativa a divulgação de vídeo que, ao
descredibilizar adversário político, imputa-
lhe práticas ilícitas e ofensas à honra e à
imagem. 2. A responsabilidade pela
Num. 43959529 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120375676300000042912946
Número do documento: 24090120375676300000042912946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:25:47

divulgação de propaganda eleitoral negativa
é atribuída ao indivíduo que publica ou
organiza o meio de divulgação, mesmo que
não se comprove sua autoria direta.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.
9.504/1997, art. 36, § 3º; Resolução TSE n.
23.610/2019, art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl n. 0600016-43/MA, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe 13.12.2021; TSE,
REspEl nº 060030120, Rel. Min. Maria
Claudia Bucchianeri, PSESS, 19.12.2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Representação por propaganda eleitoral antecipada
negativa, proposta pelo órgão provisório do Partido PODEMOS de São José dos
Pinhais/PR, em face de AMAURY CASTANHO, qualificado na inicial, e “informasjp”,
veículo de notícia, com qualificação desconhecida, sob a alegação de que o primeiro
representado, figura politicamente exposta em São José dos Pinhais e responsável pelo
canal de notícias no Instagram “informasjp”, com cerca de 10 mil seguidores, tem utilizado
este perfil para promover propaganda eleitoral negativa extemporânea.

Por sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido, aplicando ao representado AMAURY CASTANHO multa no valor de R$ 5.000.00.

Irresignado, Amaury recorreu alegando, em síntese, que a decisão foi
equivocada ao responsabilizá-lo por um vídeo postado em página que ele não controla,
ressaltando seu direito constitucional à liberdade de expressão ao criticar uma figura
pública sem ofender sua honra (id. 43942020).

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (id. 43942023).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso (id. 43943725).

É o relatório.

Num. 43959529 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120375676300000042912946
Número do documento: 24090120375676300000042912946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:25:47

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que, a sentença foi publicada no DJE de
14/08/2024 e as razões foram protocoladas no dia 15/08/2024 (id. 43930085).

Não foram ofertadas contrarrazões.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso, passando de plano à sua análise.

Mérito

O recorrente postula a reforma da sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais de remoção da propaganda e condenação à pena de
multa pela prática de propaganda eleitoral negativa extemporânea e divulgação de
propaganda em sítio de pessoa jurídica.

O juízo a quo considerou, em síntese, que embora a crítica política seja um
direito garantido pela liberdade de expressão, ela não é absoluta e deve respeitar a honra
e a imagem dos candidatos. No caso específico, responsabilizou o representado pela
divulgação de um vídeo que ultrapassou os limites da crítica legítima e configurou
propaganda eleitoral negativa, ao utilizar termos ofensivos que desqualificam o pré-
candidato Delegado Michel.

O Recorrente argumenta que a decisão da instância inferior atribuiu
equivocadamente a ele a responsabilidade por um vídeo postado na página "Informa
SJP". Reconhece que aparece em um vídeo onde expressa indiretamente sua opinião
sobre uma figura pública, o candidato a vice-prefeito de São José dos Pinhais, Delegado
Michel, no entanto, sustenta que não há prova que o vincule ao controle ou à
administração da página onde o vídeo foi postado.

Afirma que, como indivíduo privado, ele tem o direito de expressar suas
opiniões nas redes sociais, especialmente ao discutir figuras públicas envolvidas na
política. Cita o direito constitucional à liberdade de expressão, que permite que os
indivíduos compartilhem suas opiniões sem censura, desde que não haja anonimato.

Destaca que sua crítica foi direcionada a uma figura pública que já ocupa um
cargo político, sendo, portanto, um exercício legítimo de sua liberdade de expressão, e
enfatiza que o vídeo, mesmo contendo críticas ou conteúdo satírico, não constitui um
ataque à honra do candidato.

A circunstância fática submetida a essa Corte e descrita na exordial pode ser assim
resumida.

Que no dia 25 de julho, Amaury Castanho, figura política em São José dos
Num. 43959529 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120375676300000042912946
Número do documento: 24090120375676300000042912946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:25:47

Pinhais e, supostamente, organizador do canal de notícias INFORMA SJP,
publicou um vídeo no Instagram oficial do canal, no qual ele fez duras críticas
ao pré-candidato a vice-prefeito Delegado Michel.
Entre as falas de Amaury, destacam-se afirmações que, segundo o
representante, maculam a honra de Michel, como a acusação de ser um
"falso fiscalizador" e de ter realizado "falcatruas".
Além disso, segundo a inicial, Amaury Castanho tem um histórico político no
município, tendo sido candidato por partidos conservadores, e usa suas redes
sociais para disseminar conteúdo político e ataques a opositores.
Ademais, ainda de acordo com a exordial, no vídeo questionado configurou-
se propaganda negativa explícita ao pedir que "São José dos Pinhais não
pode engolir isso", em referência à candidatura de Delegado Michel.

Vale ressaltar, de início, a distinção entre propaganda eleitoral antecipada
positiva e negativa. A primeira é aquela que faz promoção direta e explícita de um
candidato, com pedido explícito de voto, diretamente ou utilizando-se de expressões
equivalentes, quando utilizado meio proscrito ou quando ferida a paridade de armas entre
os pré-candidatos.

Nesse sentido, recentíssimo precedente desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA.
INOCORRÊNCIA. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36 DA
LEI N. 9.504/97. FRASES PROFERIDAS NA ÁREA DE RESPOSTAS DE
COMENTÁRIOS EM PERFIL PESSOAL DE REDE SOCIAL. INEXISTÊNCIA
DE "PALAVRAS MÁGICAS". ARTIGO 36-A, §2º, DA LEI N. 9504/97.
ANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMITE AFASTAR A
CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA ANTECIPADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que julgou
procedente representação por propaganda eleitoral antecipada, em razão de
frases proferidas na área de respostas de comentários, em perfil pessoal de
rede social.
2. Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, o
órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua
conclusão. Embora o Juízo sentenciante tenha sido sucinto em sua
fundamentação, é possível identificar as razões fáticas e jurídicas nas quais
se baseou para formar o seu convencimento, pelo que não há que se falar em
nulidade por ausência de fundamentação.
3. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se analisar
se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o caráter
eleitoral da publicação, deve-se observar três requisitos alternativos para a
configuração da propaganda extemporânea: a) a presença de pedido explícito
de voto; b) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha, ou c) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre
os candidatos. Precedentes do TSE.
4. Regularidade na manifestação de pré-candidato que responde a
Num. 43959529 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120375676300000042912946
Número do documento: 24090120375676300000042912946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:25:47

comentários em rede social, sem pedido explícito de voto. Inocorrência de
menção a nome ou número de partido. Análise do conjunto de circunstâncias
fáticas que afasta a conclusão do uso de expressões semanticamente
similares ao pedido explícito do voto ("palavras mágicas"), inexistência de
meio proscrito e de violação à isonomia. Precedentes TSE.
5. Recurso conhecido e provido.
RECURSO ELEITORAL nº060001298, Acórdão, Des. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 19/08/2024.

Já a propaganda antecipada negativa visa descredibilizar adversários,
geralmente por meio de críticas severas, distorções de fatos ou informações enganosas,
incutindo a ideia de não voto.

No caso em análise, na linha do que entendeu o juízo de primeiro grau,
vislumbro mácula à honra ou imagem de pré-candidato, conforme exigido pela
jurisprudência do TSE para a configuração de propaganda eleitoral extemporânea
negativa.

Em que pese, em parte, o vídeo contenha uma opinião crítica contundente
sobre a gestão municipal atual e sobre o pleito ao Executivo Federal em 2022, o que não
configuraria ilícito eleitoral, em determinados momentos há extrapolação dos limites da
liberdade de expressão, ao imputar a pré-candidato a realização de falcatrua, de envolver
sua família em atos desse jaez, de ser falso fiscalizador de atos de corrupção e, por meio
da junção de seus gestos e palavras, incutir a ideia de que o representante aceitou
propostas escusas para firmar alianças políticas.

Narra o interlocutor: "pode estar acontecendo em São José dos Pinhais o
mesmo cenário que você assistiu na última eleição presidencial, o cidadão que gritava 'ele
quer voltar a cena do crime, ele é corrupto, ele é ladrão, recebeu propostas vantajosas
(gestos com os dedos notoriamente reconhecidos como relativos a dinheiro), como era
esquerdopata igual o outro se juntou, bora junto pra falcatrua".

Em outro trecho: "ocorre que o falso fiscalizador, que só fiscalizou na
véspera da eleição, não emplacou bem e, do nada, hoje eu vi um vídeo na rede social -
me assustei – falei, a pessoa não ia botar a família dela num momento de realizar
uma falcatrua, ‘tô sendo ofendido, ô minha família...’ e família do lado com a cabecinha
baixa, falei, será que essa pessoa é capaz disso, acho que não. Parece que
esquerdopatas tem o mesmo modus operandi sempre, parece que vai acabar se juntando
com aquele que era alvo das suas... que é a gestão pífia, fake, de São José dos Pinhais,
que era alvo de suas críticas, parece que tá abraçando agora. Surgiu algo [enquanto
gesticulando com gestos que representam dinheiro] que encheu os olhos do crítico
, daquele que era para ter sido fiscalizador e que não foi, que se tornou só na hora da
eleição, que o fez, parece, baixar a cueca, mostrar a bunda e falar ‘toma aí, tô junto’.

E continua "se se juntar esses ex inimigos, adversários políticos, o
crítico ferrenho, o que deveria ter sido fiscalizador e nunca fiscalizou e resolveu
fiscalizar na hora da eleição, se juntarem, é porque vão tentar protagonizar a mesma
tragédia que fizeram na eleição presidencial passada, mas São José dos Pinhais
não deve engolir isso [...] e aí, eles que têm tudo em comum, esquerdopatas, sem
Num. 43959529 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120375676300000042912946
Número do documento: 24090120375676300000042912946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:25:47

caráter, suas palavras e posições não significam nada diante de negociações
[novamente utilização dos dedos como se referindo a dinheiro], que fazem grupo
para se perpetuar no poder e roubar, subtrair, sugar o erário do contribuinte,
praticar a corrupção, pregar uma verdade que ele diz que acredita mas depois
expõe sua família e joga ela como motivo para estar mudando de posição, ele não
está nem aí, se não está nem aí para expor sua família pra tomar uma atitude nefasta, vai
estar aí pra mim e pra você que somos cidadãos são joseense".

Embora o representado não se refira nominalmente ao então pré-candidato
Delegado Michel, em eleições municipais há necessidade de se contextualizar a situação
política de cada Município e a indagação que se faz é se pelas referências veiculadas é
possível que o eleitorado saiba a quem o autor do vídeo está imputando as palavras que
profere e, no caso, evidencia-se tal possibilidade.

Com efeito, o representado afirma que o pré-candidato em questão ocupava
uma profissão de extrema responsabilidade e de combate ao crime e em outro ponto o
chama de autoridade, no caso referindo-se ao cargo de delegado anteriormente exercido;
bem como fala sobre o teor de vídeo publicado no qual está presente a família do pré-
candidato, cuja descrição se enquadra no vídeo publicado pelo representante em sua
rede social e cujo link está presente na inicial. Ademais, a referência ao que ocorreu entre
Alckmin e Lula denota que se está falando dos cargos em disputa ao Executivo Municipal.

Por fim, a transmissão do conteúdo "não vote em" está presente
principalmente no trecho "mas São José não deve engolir isso", contextualizado com
todas as afirmações tendentes a menoscabar a figura do pré-candidato conforme já
analisado, enquadrando-se no parágrafo único do atual art. 3º-A da Resolução TSE nº
23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE nº 23.732/2024 que afirma "o pedido
explícito de voto (no caso de não voto) não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termo e expressões que transmitam o mesmo conteúdo".

Assim, evidencia-se conteúdo ofensivo à honra do pré-candidato no vídeo em
comento.

Nesse sentido, confira-se precedente recente do Tribunal Superior Eleitoral:

“(...) a configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa pressupõe o
pedido explícito de não voto ou ato abusivo que, desqualificando pré-
candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue
fato sabidamente inverídico.”
[AgR-REspEl n. 0600016-43/MA, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão,
DJe 13.12.2021]

Constatada a ilicitude do conteúdo divulgado no presente caso, passo a
analisar a imposição da multa.

Dispõe-se no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997:

“Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto
do ano da eleição.
(...)
Num. 43959529 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120375676300000042912946
Número do documento: 24090120375676300000042912946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:25:47

§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio
conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.0000 (cinco mil reais) a
R$ 25.0000, 00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da
propaganda, se este for maior.”

Para a responsabilização na esfera eleitoral, é imprescindível o liame entre
autoria do vídeo e divulgação na rede mundial de computadores.

Conforme se extrai dos elementos de prova, o vídeo foi publicado no
instagram em página denominada "Informasjp". O representante afirmou na inicial que o
representado é "organizador do canal de notícias Informa SJP", informação esta que não
foi rechaçada pelo representado.

Com efeito, na contestação e nas razões de recurso ele se limitou a afirmar
que, em seu perfil pessoal da plataforma instagram, "constantemente expressa sua
opinião política, sendo seu perfil, majoritariamente, composto por este tipo de conteúdo.
Assim, o conteúdo de seu vídeo se revela habitual, quando observado o perfil pessoal do
representado na rede social".

Outrossim, acrescentou que "é uma pessoa física, que utiliza suas redes
particulares para expor sua opinião, o que não resta vedado em lei, expressando no caso
em comento seu pensamento sobre uma pessoa pública, que visa a cargo político".

Aliás, o próprio representado afirmou que "a expressão da opinião política,
realizada de maneira habitual, como a apresentada pelo representado, em suas próprias
redes sociais, demonstra com clareza que estão não possuía intuito de atacar a honra do
candidato, mas sim de expressar sua opinião acerca deste nos âmbitos público e político,
sem citar seu nome de maneira direta".

Assim, restou incontroversa a responsabilidade do ora recorrente pela
divulgação do vídeo, conforme reconhecido pelo magistrado em primeiro grau, embora
não haja elemento cabal que demonstre ser ele responsável pela página Informa SJP.

Nessa senda, imperiosa a aplicação da sanção pecuniária.

Ausentes qualquer fundamentação ou evidências de que a conduta
representou gravidade que vá além da que lhe é própria ou mesmo da condição
econômica do representado, reputa-se suficiente a aplicação da multa no mínimo legal,
conforme realizado em primeiro grau.

Outrossim, observa-se que a fundamentação e pedido inaugural desdobrava-
se na alegação de propaganda extemporânea negativa por parte de Amaury e veiculação
de propaganda em sítio da pessoa jurídica Informa SJP. Em primeiro grau, o juízo
verificou que a suposta pessoa jurídica não foi citada regularmente, motivo pelo qual
julgou parcialmente procedente a representação.

Considerando que com relação a esse aspecto não houve insurgência das
partes, deve ser reconhecido o trânsito em julgado da improcedência em relação à
Informa SJP.
Num. 43959529 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120375676300000042912946
Número do documento: 24090120375676300000042912946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:25:47

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO ao Recurso.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600108-72.2024.6.16.0199 - São
José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: AMAURY CASTANHO - Advogada do RECORRENTE: DANIELE MARANGONE
- PR107064 - RECORRIDO: PODEMOS ORGAO PROVISORIO SAO JOSE DOS PINHAIS PR
MUNICIPAL - Advogados do RECORRIDO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - TERCEIRO
INTERESSADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA - Advogados do
TERCEIRO INTERESSADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP0238513, DIEGO
COSTA SPINOLA - SP296727, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - SP305630, CELSO
DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, NATALIA
TEIXEIRA MENDES - SP317372, PRISCILA ANDRADE - SP316907, PRISCILA PEREIRA
SANTOS - SP310634, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, JESSICA LONGHI -
SP346704, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43959529 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120375676300000042912946
Número do documento: 24090120375676300000042912946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:25:47